Tribunal: TCU
Processo: 025.604/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato com número 402022 e códigoUasg 451297 (Objeto: Locação de estruturas físicas: toldos, stands, grids, iluminação, sonorização e palco, incluindo mão de obra necessária para a montagem e desmontagem a serem utilizadas nas ações e campanhas educativas, de vacinação e outras.)

Inteiro teor:
Acórdão 1240/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) ao Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Garanhuns/PE. Considerando que as supostas irregularidades teriam ocorrido na execução do Contrato 40/2022, firmado entre o município de Garanhuns/PE e a empresa Tarciano de Assis Teixeira - ME (CNPJ: 08.604.460/0001-30), tendo por objeto a locação de estruturas físicas (toldos, stands , grids , iluminação, sonorização e palco), incluindo mão de obra necessária para a montagem e desmontagem, a serem utilizadas nas ações e campanhas educativas, de vacinação e outras de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) Considerando que a contratação envolve a utilização de recursos federais oriundos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde; Considerando que o denunciante relatou a ocorrência de desvio de finalidade em decorrência da utilização de recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS) para despesas que não são vinculadas a ações e serviços públicos de saúde; Considerando que, promovida diligência, a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde - AudSaúde concluiu que, caso os serviços contratados tenham sido efetivamente executados em apoio às ações de imunização no município, não se configuraria o desvio de finalidade alegado pelo denunciante; Considerando, não obstante, que a AudSaúde concluiu que tanto o possível desvio de finalidade alegado quanto a razoabilidade ou não da contratação devem ser objeto de um exame mais aprofundado; Considerando, contudo, que a unidade técnica concluiu que não cabe dar prosseguimento ao feito, tendo em vista que: i) compete primariamente ao Ministério da Saúde fiscalizar a aplicação dos recursos no âmbito do SUS, por ser esse órgão ministerial o repassador dessas verbas da saúde; ii) cabe às Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps/MS) e a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), nos termos da Portaria GM/MS 885/2021, a adoção de providências administrativas prévias, no caso de conhecimento de situação que configure aplicação irregular de recursos federais; Considerando que, nos termos do art. 106, caput , da Resolução TCU 259/2014, as unidades técnicas realizarão exame sumário acerca do risco para o órgão ou entidade jurisdicionada, da materialidade e da relevância dos fatos noticiados na denúncia ou representação e da necessidade de atuação direta do Tribunal no caso concreto; Considerando que, nos termos do art. 106, § 4o, incisos I e II, da Resolução TCU 259/2014, caso não seja considerada necessária a atuação direta do Tribunal, os fatos serão encaminhados ao órgão ou entidade jurisdicionada para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno, e arquivamento do processo, dando-se ciência ao denunciante ou representante; Considerando os pareceres uniformes exarados pela AudSaúde, peças 63 e 64; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, sem, contudo, prosseguir no exame de mérito; b) dar ciência deste acórdão e da instrução da unidade técnica, peças 63 e 64, à Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps/MS) e à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA/MS) do Ministério da Saúde, para a adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, nos termos do art. 106, § 4o, incisos II, da Resolução TCU 259/2014, com cópia para o respectivo órgão de controle interno; c) encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica, peças 63 e 64, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE/PE) para conhecimento e, se for o caso, adoção das medidas que entender pertinentes; d) dar ciência deste acórdão aos representantes legais do denunciante; e) encaminhar cópia deste acórdão ao município de Garanhuns/PE; f) remover o sigilo dos autos, com exceção das peças e dos elementos que possam identificar a pessoa da denunciante, com fulcro nos arts. 53, § 3o, e 55 da Lei 8.443/1992; e g) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e no art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 025.604/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Garanhuns - PE. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Cayo Cesar do Amaral Galvao (39698/OAB-PE), representando o denunciante; Henrique Figueira Vidon (32773/OAB-PE), Rogerio de Oliveira Correia Filho (28993/OAB-PE) e outros, representando Sivaldo Rodrigues Albino. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.